Tribunal: STF
Processo: STA 452
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-14
Data de publicação: 2011-09-14

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Processo administrativo disciplinar. Devido processo legal. Alegação de grave lesão à ordem administrativa. Questão de fundo da causa. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.